Tribunal: TJMT
Processo: 1008710-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1008710-43.2022.8.11.0000
EMBARGANTE: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
EMBARGADOS: PALUDO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, ROBERTO VILSON PALUDO, LINDAMIR DAL BOSCO PALUDO, ALEXANDRE ROBERTO PALUDO e JOCEMAR JOSE GRASSI
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – PEDIDO DE MANUTENÇÃO DOS BENS IMÓVEIS NA POSSE DO GRUPO RECUPERANDO DEFERIDO PELO JUÍZO A QUO EM CARÁTER EXCEPCIONAL – ESSENCIALIDADE DOS BENS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEVIDAMENTE COMPROVADA – TÉRMINO DO STAY PERIOD – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES REJEITADA – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Apontados os pontos nos quais se embasou a decisão, torna-se desnecessário para o Julgador novamente responder a todos os questionamentos formulados, visto que os embargos de declaração devem se basear apenas nas hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil, inclusive para fins de prequestionamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008710-43.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA - CPF: 091.683.717-30 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (EMBARGANTE), PALUDO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 26.806.630/0001-41 (EMBARGADO), ROBERTO VILSON PALUDO - CPF: 213.231.519-15 (EMBARGADO), LINDAMIR DAL BOSCO PALUDO - CPF: 840.447.139-87 (EMBARGADO), ALEXANDRE ROBERTO PALUDO - CPF: 039.482.329-03 (EMBARGADO), JOCEMAR JOSE GRASSI - CPF: 008.276.510-31 (EMBARGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TALLITA CARVALHO DE MIRANDA - CPF: 033.337.971-35 (ADVOGADO), ALFREDO CABRINI SOUZA E SILVA - CPF: 410.389.648-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZA MARIA ANHE DE CARVALHO - CPF: 054.587.535-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – PEDIDO DE MANUTENÇÃO DOS BENS IMÓVEIS NA POSSE DO GRUPO RECUPERANDO DEFERIDO PELO JUÍZO
A QUO
EM CARÁTER EXCEPCIONAL – ESSENCIALIDADE DOS BENS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEVIDAMENTE COMPROVADA – TÉRMINO DO
STAY PERIOD
– POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

–
PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES REJEITADA
–

VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Apontados os pontos nos quais se embasou a decisão, torna-se desnecessário para o Julgador novamente responder a todos os questionamentos formulados, visto que os embargos de declaração devem se basear apenas nas hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil, inclusive para fins de prequestionamento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1008710-43.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

EMBARGADOS:

PALUDO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, ROBERTO VILSON PALUDO, LINDAMIR DAL BOSCO PALUDO, ALEXANDRE ROBERTO PALUDO e JOCEMAR JOSE GRASSI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interpostos por
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
contra acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ela interposto e manteve a decisão recorrida.

Em suma, a parte embargante alega vícios no julgado consistentes em omissão e contradição, aduzindo que
“com a superveniência da Lei 14.112/2020, que alterou a LRE, a competência universal” do juízo da recuperação judicial se encerra ao termino do stay period, nos termos do art. 6o, inciso II, §§ 4o e 7o-Á, da Lei 11.101/05, o que torna irrelevante a discussão a respeito de suposta essencialidade dos bens rurais”
e que
“embora admita que o prazo de suspensa o tenha escoado, o v. acordão não trata das alterações trazidas pela Lei 14.112/2020, em especial o limite fixado pela legislação para o exercício do juízo de menor onerosidade e reconhecimento do bem de capital essencial no âmbito da recuperação o judicial”
(sic).

Pede, assim, que
“sejam conhecidos e acolhidos, com efeitos modificativos, os presentes embargos de declaração, para o fim de sanar as omisso es e contradições acima indicadas, e, consequentemente, reformar a r. decisão agravada e declarar a não essencialidade das Fazendas Formosa, Olho D’Água e Boa Sorte, a recuperação judicial do Grupo Paludo”
(sic).

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões na peça Id. 158462168, pela rejeição.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, a preliminar de perda do objeto aviada nas contrarrazões dos embargos de declaração não deve prosperar, pelo qual a
rejeito
, na medida em que o compromisso de desistência foi firmado em relação a recurso que possui objeto diverso do presente agravo, consoante se depreende do destaque da ata da assembleia geral de credores abaixo colacionado:

De outra feita, avançando a análise do mérito dos aclaratórios, destaco que os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – PEDIDO DE MANUTENÇÃO DOS BENS IMÓVEIS NA POSSE DO GRUPO RECUPERANDO DEFERIDO PELO JUÍZO A QUO EM CARÁTER EXCEPCIONAL – ESSENCIALIDADE DOS BENS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEVIDAMENTE COMPROVADA – TÉRMINO DO STAY PERIOD – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“O mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda.”
(REsp 1.660.893/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 8/8/2017, DJe 14/8/2017).”

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta no acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, a qual foi extraída mediante análise acurada dos argumentos e provas que compõe o caderno processual, de modo que resta evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita eleita.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“
V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, com o presente recurso o banco recorrente pretende infirmar a decisão de primeiro grau que reconheceu a essencialidade dos bens imóveis, mantendo-os na posse do Grupo Paludo, até homologação do PRJ, ou ulterior deliberação do Juízo, e para tanto, dentre outros pontos, defende que o prazo de blindagem já expirou, não sendo permitido ao Juízo da Recuperação qualquer pronunciamento da essencialidade dos bens.

Pois bem. Em que os argumentos expendidos pela instituição agravante, tenho que a irresignação não merece acolhida. Explico:

A Lei no. 11.101/2005 estabelece em seu art. 49, caput, que estão sujeitos ao procedimento recuperacional todos os créditos existentes na data da distribuição do pedido, ainda que não estejam vencidos.

Todavia, o legislador apontou algumas hipóteses em que, mesmo que o crédito exista na oportunidade de distribuição da Recuperação Judicial, os créditos não estarão submetidos ao procedimento, dada a
natureza extraconcursal
que lhe foi atribuída.

As exceções de sujeição dos créditos foram elencadas no art. 49, §3o da LRF, em que apontou quais serão os credores da Recuperanda que não precisarão aguardar todo o procedimento, – que se inicia com a distribuição do pedido, passa pela verificação de créditos, pela apresentação do plano e objeção, convocação de Assembleia Geral de Credores, votação da proposta de pagamento, homologação da decisão assemblear e, em caso de aprovação do plano, concessão do benefício recuperacional, início dos pagamentos do créditos e, se finaliza com o cumprimento das obrigações que se e se encerra com a decisão que encerra a Recuperação Judicial, na ocasião de cumprimento das obrigações assumidas no Plano aprovado, que se vencerem no prazo de 02 (dois) anos da concessão.

Eis o teor do referido dispositivo:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(omissis)

3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens
móveis ou
imóveis
, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.
”
(Destaquei)

Observa-se que o credor que detenha a posição de proprietária – fiduciária ou fidejussória – não estará submetido aos efeitos da Recuperação Judicial, por ostentar a natureza extraconcursal.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO APRESENTADA PELA RECUPERANDA – IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DA EXCLUSÃO DOS CRÉDITOS ORIGINADOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO QUADRO DE CREDORES – CRÉDITOS NÃO SUJEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 550 DO STJ E DO ARTIGO 49, §3o DA LEI 11.101/2005 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da regra do artigo 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os créditos garantidos por alienação fiduciária. No mesmo sentido, o STJ editou a Súmula no 550 que dispõe: “Não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os créditos garantidos por alienação fiduciária de bem não essencial à atividade empresarial”.
”
(N.U 1002071-77.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 06/07/2020)

O propósito da recuperação judicial, inclusive previsto no art. 47, da Lei no. 11.101/05, é justamente viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor.

Os créditos de fornecedores que realizam operações comerciais com a empresa em recuperação – classificados como extraconcursais – preferem aos demais, inclusive aos de natureza trabalhista.

A pessoa jurídica em recuperação judicial deve adimplir normalmente as obrigações que surgirem no decorrer do benefício legal, a exemplo do que ocorre com qualquer sociedade empresária, e os créditos decorrentes de tais obrigações serão considerados extraconcursais, ex vi do artigo 67, da LRF.

Por outro lado, incumbe ao Juízo da recuperação judicial garantir a proteção a bens e capital da sociedade que sejam
imprescindíveis
para sua atividade, de modo a permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores.

Dessa forma, caberá ao mesmo,
independentemente da natureza do crédito ou de sua constituição
, avaliar quais bens podem ser expropriados para pagamento das dívidas da sociedade, sem que isso cause prejuízos ao plano de recuperação judicial.

Portanto, muito embora os créditos extraconcursais não se sujeitem ao plano de recuperação judicial, o seu pagamento, ainda que privilegiado, somente poderá ocorrer no Juízo da recuperação judicial.

No caso em exame, a instituição financeira/agravante, inconformada com a solução dada à causa na origem, haja vista que, muito embora detentora de crédito gravado com cláusula hipotecária, dado em garantia às 5 Cédulas de Crédito a Exportação (“CCEs”) listadas na recuperação judicial, acabou por manter a posse das 3 Fazendas – Formosa, Olho D’Água e Boa Sorte – em poder do Grupo Recuperando, dada a essencialidade dos mesmos à manutenção das suas atividades, conclusão essa da qual discorda veementemente, de modo que busca o afastamento da cláusula de barreira, e, para tanto, destaca que “o período de suspensão se encerrou, assim como findou a sua prorrogação, o que leva a concluir que não ha espaço para se discutir sobre eventual essencialidade dos bens imóveis).

Ora, não se desconhece que o crédito do titular de propriedade fiduciária em garantia, ou mesmo àquele decorrente de direito real de garantia, tal como a hipoteca, o penhor e a anticrese, em que diversamente do primeiro, é destinado ao credor um direito real sobre o que pertence ao devedor, e não a um direito real sobre o próprio bem, sendo este de sua propriedade, e não do devedor, em sua maioria, originário de instituições financeiras, nos termos do art. 49, §3o, é
excluído
da submissão aos efeitos da recuperação judicial, somente desautorizando-se a retirada forçada do bem durante a vigência do prazo de blindagem ou stay period, incluindo-se a prorrogação (art. 6o, §4).

Ocorre que, a parte final do referido dispositivo veda, expressamente, a venda ou a retirada do bem do devedor, nos casos em que ele se mostrar essencial ao desempenho da atividade empresarial. Referida excepcionalidade encontra razão de ser no “princípio da preservação da empresa”, consagrado no art. 47 da Lei no. 11.101/05, que possui a seguinte redação:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

Neste caso, entendo pertinente transcrever parte da decisão recorrida, a fim de demonstrar os fundamentos do juízo de primeiro grau ao manter os bens imóveis, objeto de garantia hipotecária, na posse do Grupo recuperando, ora agravado:

“(...)
II – DO PEDIDO DA RECUPERANDA PARA DECLARAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DAS FAZENDAS OLHO D’ÁGUA, BOA SORTE E FORMOSA (Id. 79824182)

Requer o Grupo devedor que seja declarada a essencialidade das Fazendas Olho D’Água (Comodoro/MT), Boa Sorte (Comodoro/MT) e Formosa (Sapezal/MT), ao argumento de que tais bens “são imprescindíveis à plena reestruturação do Grupo” e “a base financeira para o completo adimplemento dos créditos”, além de possibilitarem a manutenção dos empregos das famílias que também necessitam que a empresa esteja fortalecida. (sic – Id. 79824182).

Sob tais argumentos, pretende o Grupo devedor ser mantido na posse dos citados bens, evitando-se “qualquer risco de constrição”. (sic – pág. 02), tendo em vista que, o soerguimento da empresa pode ser “drasticamente afetado, ainda que o plano de recuperação judicial seja aprovado e venha a ser homologado”, por se tratarem de bens “imprescindíveis para a obtenção de lucro e economia do Grupo”.

Pois bem. A manutenção de bens essenciais na posse da empresa em recuperação judicial decorre do próprio texto legal contido na parte final do § 3o, do art. 49, da Lei 11.101/05, que assim dispõe:

(...)

No caso em análise, o presente pedido de recuperação judicial foi ajuizado por
PALUDO AGROPECUÁRIA EIRELI, LINDAMIR DAL BOSCO PALUDO, ALEXANDRE ROBERTO PALUDO

e JOCEMAR JOSÉ GRASSI
, sendo estes últimos produtores rurais e, como mencionado na decisão de Id. 74824783, os imóveis rurais, denominados de Fazenda Formosa, Boa Sorte e Olho D’Água
são utilizados pelos devedores no exercício de suas atividades de plantio de grãos, em regime de comunhão, residindo aí a essencialidade dos mesmos
.

A utilização dos imóveis rurais para implementação das atividades do Grupo devedor, também foi observada pela perita nomeada para a realização da verificação prévia, senão vejamos:

“A fim de constatar a real existência das atividades das empresas, procedeu-se uma visita técnica realizada nos dias 10/02/2021,
na Fazenda Formosa de propriedade do Grupo Paludo
, não sendo possível verificar as demais tendo em vista o tempo exíguo.
Todavia, foi possível constatar que as empresas e os proprietários produtores rurais estão em plena atividade, com plantação de duas culturas em exercício (soja e milho).
A visita foi acompanhada pelo produtor e um dos Requerentes, Sr. Alexandre Roberto Paludo.” (Id. 49051696 – pág. 06/07).

O escopo do legislador, ao inserir a parte final do § 3o, do art. 49, foi obstar que, durante o chamado prazo de blindagem, no qual devem ocorrer as negociações com seus credores sujeitos ou não aos efeitos da recuperação judicial, a empresa não perca sua capacidade produtiva pela retirada de bens essenciais ao exercício de suas atividades.

Na hipótese dos autos, o prazo de blindagem inicial já encerrou, assim como findou a prorrogação concedida pela decisão de Id. 74824783.

No entanto, considerando que a AGC está designada para ocorrer em 2a convocação em 20/04/2022, não seria razoável que o Grupo devedor seja privado da posse dos bens, reconhecidos como essenciais ao regular exercício de suas atividades, sob pena de comprometer ou até mesmo impossibilitar as deliberações sobre o plano de recuperação judicial.

Desse modo, deve ser autorizado,
EM CARÁTER excepcional
, que as devedoras permaneçam na posse dos bens até homologação do PRJ, ou ulterior deliberação deste Juízo. (...)”
– Id 82733884, dos autos de origem (com destaques no original).

DO EXCERTO ACIMA DESTACADO, PERCEBE-SE QUE AGIU DE FORMA ESCORREITA A MAGISTRADA SINGULAR, JÁ QUE NÃO HAVERIA RAZOABILIDADE EM AUTORIZAR A EXPROPRIAÇÃO DE BENS ESSENCIAIS AO DESEMPENHO DA ATIVIDADE DURANTE O PERÍODO DE RECUPERAÇÃO, POUCO IMPORTANDO, NO CASO CONCRETO, O ESCOAMENTO DO PRAZO DE BLINDAGEM (STAY PERIOD), SOB PENA DE INVIABILIZAR O CUMPRIMENTO DO PLANO, E, CONSEQUENTEMENTE, LEVAR AO PERECIMENTO DA EMPRESA, JÁ QUE O OBJETIVO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL É EXATAMENTE POSSIBILITAR A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO DEVEDOR, ASSIM COMO PERMITIR A MANUTENÇÃO DA FONTE PRODUTORA E DOS INTERESSES DE TODOS OS CREDORES, DE MODO QUE A MANUTENÇÃO DA POSSE DOS BENS IMÓVEIS GRAVADOS COM ÔNUS REAL (HIPOTECA) EM PODER DAS RECUPERANDAS EM NADA PREJUDICARÁ A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECORRENTE, TENDO EM VISTA SUA QUALIDADE DE CREDORA DE GARANTIA REAL JÁ ARROLADO NO QUADRO DE CREDORES.

Ressalte-se, no ponto, que a exceção prevista no dispositivo legal (art. 49, §3o) foi prevista pelo legislador com o fim de prestigiar os princípios da função social e da manutenção da fonte produtora, positivados no art. 47 da Lei no. 11.101/051, segundo os quais a empresa, quando do processamento da recuperação judicial, deve continuar a exercer suas atividades, concretizando, portanto, sua função social, fomentando a economia e mantendo o emprego dos trabalhadores.

É por isso que os bens de capital essenciais ao funcionamento da empresa recuperanda devem permanecer em sua posse, a fim de possibilitar o exercício das atividades empresariais e, via de consequência, a superação da crise enfrentada.

Sobre o conceito do que seria considerado bem de capital, em pronunciamento recente do STJ, restou assentado que “
o bem, para se caracterizar como bem de capital, deve ser utilizado no processo produtivo da empresa, já que necessário ao exercício da atividade econômica exercida pelo empresári
o. Constata-se, ainda, que o bem, para tal categorização, há de se encontrar na posse da recuperanda, porquanto, como visto, utilizado em seu processo produtivo. Do contrário, aliás, afigurar-se-ia de todo impróprio - e na lei não há dizeres inúteis - falar em "retenção" ou "proibição de retirada".
Por fim, ainda para efeito de identificação do "bem de capital" referido no preceito legal, não se pode atribuir tal qualidade a um bem, cuja utilização signifique o próprio esvaziamento da garantia fiduciária. Isso porque, ao final do stay period, o bem deverá ser restituído ao proprietário, o credor fiduciário
” (REsp 1758746/GO).

O QUE SE TEM, ENTÃO, É QUE A ANÁLISE ACERCA DA ESSENCIALIDADE DO BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE DEVE SER FEITA PONTUALMENTE PELO JUÍZO PERANTE O QUAL SE PROCESSA A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, O QUAL, SEGUNDO O STJ, POSSUI TOTAL COMPETÊNCIA PARA TANTO, SENDO-LHE LÍCITO, INCLUSIVE, SUBMETER BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE OU GRAVADOS COM ÔNUS REAL AO PROCEDIMENTO RECUPERACIONAL.

E trazendo as considerações acima realizadas para o caso em comento, é possível constatar que, muito embora haja a alegação da parte recorrente quanto à ausência de comprovação da essencialidade dos bens imóveis, denota-se que a própria natureza contratual, objeto das 5 Cédulas de Crédito à Exportação (CCE) emitidas por Alexandre Paludo – no. 8716/01, 10970/06, 10970/07, 10970/08 e 14390/01 –, e que encontram-se tanto garantia fidejussória, consubstanciada no aval dos recuperandos Roberto Paludo, Lindamir Paludo e Jocemar Grassi, como garantia hipotecária, que somadas perfazem a estratosférica quantia arrolada no quadro geral de credores (R$9.164.525,15), evidencia, ao menos em tese, que os valores cedidos foram integralmente aplicados ao processo produtivo da recuperanda, já que são produtores rurais.

Desse modo, tenho que, de fato, não há como afastar a essencialidade dos bens acima tratados, os quais deverão permanecer, ao menos por enquanto, na posse da empresa recuperanda, a fim de possibilitar a manutenção de suas atividades e, via de consequência, seu soerguimento.

Quanto ao tópico, tenho que o parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, fez percuciente análise da questão ora submetida a julgamento, motivo pelo qual peço vênia para transcrever, integrando-os às razões de decidir, os judiciosos fundamentos nele lançados, in verbis:

“(...) O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a regra contida na parte final do dispositivo supra deve ser aplicada em favor da Recuperanda para impedir a expropriação dos bens considerados essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial (STJ. AgInt no AREsp 1417663/RS. Relator Ministro Marco Buzzi. Julgado em 04/06/2019. Publicado em 04/06/19).

Por sua vez, o artigo 6.o, § 4.o da Lei 11.101/05 dispõe que os bens pertencentes ao credor em posição fiduciária e, considerados essenciais à atividade da recuperanda, poderão permanecer apenas na posse da empresa em recuperação até encerramento do prazo de blindagem, denominado stay period.

Cotejando os autos com vagar,
vê-se que a decisão em voga está devidamente embasada na essencialidade de tais bens à continuidade das atividades das agravadas, a qual está corroborada, conforme asseverou o juízo a quo, pelo Laudo de Constatação realizado in loco
, que assim declarou:

“A FIM DE CONSTATAR A REAL EXISTÊNCIA DAS ATIVIDADES DAS EMPRESAS, PROCEDEU-SE UMA VISITA TÉCNICA REALIZADA NOS DIAS 10/02/2021, NA FAZENDA FORMOSA DE PROPRIEDADE DO GRUPO PALUDO, NÃO SENDO POSSÍVEL VERIFICAR AS DEMAIS TENDO EM VISTA O TEMPO EXÍGUO. TODAVIA, FOI POSSÍVEL CONSTATAR QUE AS EMPRESAS E OS PROPRIETÁRIOS PRODUTORES RURAIS ESTÃO EM PLENA ATIVIDADE, COM PLANTAÇÃO DE DUAS CULTURAS EM EXERCÍCIO (SOJA E MILHO). A VISITA FOI ACOMPANHADA PELO PRODUTOR E UM DOS REQUERENTES, SR. ALEXANDRE ROBERTO PALUDO.” (ID 49051696 – RJ 1058424-14.2020.8.11.0041)

ASSIM, NÃO HÁ COMO DESQUALIFICAR, NO CASO, A DECISÃO RECORRIDA, PORQUANTO AS PROPRIEDADES RURAIS UTILIZADAS PELAS EMPRESAS AGRAVADAS MOSTRAM-SE, NA HIPÓTESE, ESSENCIAL À SUA ATIVIDADE.

(...)

Outrossim,
é sabido que na hipótese dos autos, o prazo de blindagem inicial já encerrou, assim como findou a prorrogação concedida pela decisão de ID 74824783, e que a Recuperação Judicial das Agravadas pende apenas da realização da Assembleia Geral de Credores designada.

Desse modo, não seria razoável que o Grupo devedor, nesse momento, fosse privado da posse dos bens, reconhecidos como essenciais ao regular exercício de suas atividades, sob pena de comprometer ou até mesmo impossibilitar as deliberações sobre o plano de recuperação judicial.

A respeito, essa Egrégia Corte já decidiu pela possibilidade de manutenção de bens essenciais na posse da recuperanda, mesmo após a homologação do Plano de Recuperação Judicial aprovado em Assembleia (...).”
– Id 134940651 (Destaquei).

A propósito, o entendimento não destoa desta egrégia Terceira Câmara de Direito Privado, que em caso absolutamente análogo, manteve a posse dos bens essenciais ao produtor rural, mesmo findado o período de blindagem. Confira-se:

“
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – PEDIDO DE MANUTENÇÃO DOS BENS ESSENCIAIS NA POSSE DO RECUPERANDO
– INDEFERIDO –
ESSENCIALIDADE DOS BENS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEVIDAMENTE COMPROVADA – TÉRMINO DO STAY PERIOD – PERMANÊNCIA DOS BENS NA POSSE DO RECUPERANDO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ
– DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

O princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47, da Lei de Recuperação e Falências, preconiza: “A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

É cediço que quando do deferimento do pedido de recuperação judicial, as ações e execuções movidas contra as devedoras ficam suspensas, na forma do art. 6o, da Lei n. 11.101/2005, estabelecendo a própria lei o prazo de 180 (cento e oitenta), contudo, também se deve abrir os olhos para o entendimento firmado pelo STJ, no sentido de que os credores que não se submetem aos efeitos do plano de recuperação, como é o caso dos bens garantidos por alienação fiduciária, não podem expropriar os bens essenciais à atividade empresarial, sendo necessário respeitar o princípio da preservação da empresa.

“O mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda.” (REsp n. 1.660.893/MG, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 08.08.2017)
.”
(N.U 1011639-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022)

Ressalte-se, no mais, que em consulta ao processo de origem, observa-se que recentemente o plano de recuperação foi aprovado por 100% dos credores presentes na AGC realizada em 11/07/2022, incluindo-se o banco aqui recorrente, então detentor de crédito na Classe II – Garantia Real –, que, de forma expressa, aderiu e optou pela opção 4 de pagamento para credores da Classe II, conforme Primeiro Aditivo ao Terceiro Modificativo (justificativas de Id 91258032, pág. 2), aguardando-se apenas do controle de legalidade e homologação pelo juízo a quo, que tende a não tardar, seguindo-se, inclusive, parecer favorável do órgão ministerial de primeiro grau (Id 108264364 – juntado aos 29/01/2023).

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

(...)”
(destaquei)

Como se vê, a decisão recorrida e acórdão embargado delinearam de sobejo todos os fundamentos que lastrearam a declaração de essencialidade dos imóveis à recuperação judicial, valendo destacar que, não obstante os apontamentos expostos nos aclaratórios, a superveniência da Lei 14.112/2020 nada altera este cenário decisório, posto que, conforme pontuado no voto acima destacado, persiste a competência do juízo recuperacional, na medida em que “
a análise acerca da essencialidade do bem alienado fiduciariamente deve ser feita pontualmente pelo juízo perante o qual se processa a ação de recuperação judicial, o qual, segundo o STJ, possui total competência para tanto, sendo-lhe lícito, inclusive, submeter bens alienados fiduciariamente ou gravados com ônus real ao procedimento recuperacional”
(sic).

Neste contexto, saliento que, apontados os pontos nos quais se embasou a decisão, torna-se desnecessário para o Julgador novamente responder a todos os questionamentos formulados, visto que os embargos de declaração devem se basear apenas nas hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Assim, como se vê dos excertos acima destacados, esta relatora entendeu pela manutenção da decisão recorrida, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Portanto, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no artigo 1.022 do CPC.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023